Tribunal: TJSP
Processo: 2235947-39.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Imissão
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO – Executado que insiste na extinção do cumprimento de sentença, por ausência de cópia das peças dos autos principais – Desnecessidade – Art. 1.285 das Normas Judiciais da Corregedoria Geral da Justiça deste E. TJSP que dispensa o translado das peças principais, para o caso de cumprimento de sentença proferida em

Ementa:
AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO – Executado que insiste na extinção do cumprimento de sentença, por ausência de cópia das peças dos autos principais – Desnecessidade – Art. 1.285 das Normas Judiciais da Corregedoria Geral da Justiça deste E. TJSP que dispensa o translado das peças principais, para o caso de cumprimento de sentença proferida em processo eletrônico – Exequente que apresentou demonstrativo atualizado do débito, inexistindo violação ao art. 524 do CPC/2015 – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.